Tribunal: TJES
Processo: 5006853-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5006853-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IVANILDE PASCOAL

AGRAVADO: CLEIA MARIA VIEIRA, NARCISIO JOAO SAGRILLO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR.ª THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à parte autora em ação de obrigação de fazer/não fazer cumulada com ressarcimento de danos materiais, determinando o recolhimento das custas iniciais.
2. A agravante, aposentada com renda mensal aproximada de R$ 1.900,00, complementada por atividade informal, alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, destacando despesas essenciais, como plano de saúde de elevado valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da justiça gratuita, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, sua renda comprovadamente inferior a três salários-mínimos e a ausência de elementos concretos que infirmem tal presunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.
5. A renda mensal da agravante, inferior a três salários-mínimos, aliada às despesas ordinárias apresentadas, demonstra hipossuficiência econômica. O valor de mercado do imóvel objeto da ação não configura, por si só, liquidez patrimonial suficiente para afastar a presunção de pobreza.

6. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o indeferimento do benefício da justiça gratuita exige fundamentação adequada, com base em provas robustas capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração (Súmula 481/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta e robusta em sentido contrário. 2. A renda mensal inferior a três salários-mínimos configura parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. 3. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006853-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANILDE PASCOAL

AGRAVADO: CLEIA MARIA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à parte autora em ação de obrigação de fazer/não fazer cumulada com ressarcimento de danos materiais, determinando o recolhimento das custas iniciais.
2. A agravante, aposentada com renda mensal aproximada de R$ 1.900,00, complementada por atividade informal, alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, destacando despesas essenciais, como plano de saúde de elevado valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da justiça gratuita, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, sua renda comprovadamente inferior a três salários-mínimos e a ausência de elementos concretos que infirmem tal presunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.
5. A renda mensal da agravante, inferior a três salários-mínimos, aliada às despesas ordinárias apresentadas, demonstra hipossuficiência econômica. O valor de mercado do imóvel objeto da ação não configura, por si só, liquidez patrimonial suficiente para afastar a presunção de pobreza.

6. O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o indeferimento do benefício da justiça gratuita exige fundamentação adequada, com base em provas robustas capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração (Súmula 481/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta e robusta em sentido contrário. 2. A renda mensal inferior a três salários-mínimos configura parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. 3. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5006853-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IVANILDE PASCOAL

AGRAVADO: CLEIA MARIA VIEIRA, NARCISIO JOAO SAGRILLO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR.ª THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANILDE PASCOAL
, eis que irresignada com a decisão id. 65815140 dos autos de origem, que revogou os benefícios da justiça gratuita ora concedidos a si, determinando o recolhimento das custas prévias.

Nas suas razões id. 13512097, aduz a agravante que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar gravemente suas finanças. Alega ser aposentada, com renda em torno de R$ 1.900,00, bem como que complementa sua renda como “ambulante” de roupas. Complementa suas razões com as suas despesas principais, como plano de saúde no valor de R$ 1.469,94. Por fim, alega que o negócio perpetrado entre as partes não se deu mediante pagamento de valores, mas permuta de imóveis, pelo que não se pode inferir sua capacidade financeira com base na relação jurídica sob análise. Assim, pugna o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, concedendo-se à agravante os benefícios da justiça gratuita, isentando-a, ainda, do preparo prévio

O recurso foi recebido no efeito suspensivo (id. 13737789).

Contrarrazões em id. 14134304, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que na origem, a agravante, qualificando-se como aposentada e divorciada, ajuizou “ação de obrigação de fazer/não fazer c/c ressarcimento de danos materiais” contra
CLEIA MARIA VIEIRA
e
NARCISIO JOÃO SAGRILLO
, por ocasião de contrato particular de permuta ora firmado entre as partes. Na ocasião, pugnou os benefícios da justiça gratuita.

Dito benefício foi inicialmente deferido, e, após a impugnação apresentada junto com a contestação, que foi rejeitada, restou mantido.

Ocorre que, posteriormente, de ofício, o juízo a quo proferiu decisão revogando o benefício e determinando a intimação da parte para comprovação da alegada miserabilidade, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que foi concedida a assistência judiciária gratuita à parte autora, entretanto, apesar de concedido o benefício, é possível que o magistrado, ao verificar a ausência de provas que comprovem a incapacidade econômica da beneficiária, realize nova análise da matéria, conforme precedente que colaciono a seguir:

(...)

Assim, considerando-se os documentos apresentados pela requerente que motivaram o deferimento, analisando os autos, entendo que estes não foram suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Saliento, ainda, que em análise da documentação inicial, é possível verificar que a autora tem advogado particular sem renúncia expressa dos honorários advocatícios, além do que, consta que a requerente é proprietária de imóveis sendo, inclusive, o imóvel objeto dos autos, de alto valor mercadológico, no montante de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), de metragem de 354,43 m2 (trezentos e cinquenta e quatro metros e quarenta e três centímetros quadrados).

É preciso considerar, ainda, o que a respeito do tema expressamente dispõe o Texto Constitucional: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 5º, LXXIV).”

Portanto, como resta evidente, a revogação do benefício na origem se deu sem a análise das condições econômicas da parte, levando em conta tão somente o valor do bem sob litígio

Tal, todavia, não atende aos preceitos legais vigentes, mormente ante as peculiaridades do caso concreto.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Em avanço, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Trata-se de interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Ao analisar o caso concreto, verifico que os elementos probatórios acostados pela agravante são mais que suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica, aptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

A renda mensal fixa da recorrente decorre de sua aposentadoria no valor de R$ 1.900,00, portanto, inferior a três salários-mínimos, o que dá subsídio a tal conclusão, mormente se considerada a natureza da ação, a qualificação de aposentada da parte, além do domicílio autoral em bairro módico.

Embora a própria parte admita que exerce atividade informal com venda de roupas, consta em sua declaração de imposto de renda acostada aos autos de origem que a renda total anual da parte não superou R$ 13.200,00 (id. 17513765).

Não bastasse, o valor do bem envolvido no negócio debatido na origem não é um indicativo absoluto das condições econômicas da parte, eis que se trata de contrato permuta do pavimento térreo da própria residência, ou seja, não houve desembolso de valores para realização do negócio, não sendo lícito concluir que a parte tenha liquidez patrimonial.

Deste modo, equivocada a decisão vergastada no que tange a revogação do benefício.

Tal conclusão se coaduna com o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. Compulsando detidamente estes autos é possível verificar que a primeira agravante encontra-se atualmente desempregada e o segundo agravante exerce o ofício de “técnico de manutenção”, conforme CTPS e contracheque colacionados aos autos. Nesse cenário, observa-se que o agravante empregado aufere renda de R$1.929,94 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro reais) líquidos mensais, além dos eventuais valores que consegue obter como complementação da renda quando consegue utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. 4. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que
a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
(Apelação Cível n.º 0005244-05.2016.8.08.0048. Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível n.º 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 5.
Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.
6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da Gratuidade de Justiça. (Data: 22/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002812-96.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 98 do CPC preceitua que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Sabe-se também que “O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse” (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3. Os documentos que instruem os autos demonstram que a agravante possui
renda inferior a três salários-mínimos
e, embora tenha apresentado movimentação financeira não usual no período de 01/12/2023 a 15/03/2024, o fato se deve ao recebimento de verba de processo trabalhista que, inclusive, já foi integralmente utilizada. 4. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça. (Data: 16/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005027-40.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e estabeleceu o parcelamento das custas processuais em cinco vezes.
A agravante, idosa, viúva e beneficiária de pensão por morte de um salário-mínimo, sustentou sua hipossuficiência econômica diante de descontos em sua renda por empréstimos e outras despesas essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, considerando sua declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem essa presunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência jurídica gratuita àqueles que não dispõem de recursos para custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário (art. 99, § 3º, CPC). 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, que milita em favor do requerente, somente pode ser afastada mediante prova concreta e robusta em contrário, jamais pela ausência de elementos adicionais. 5. Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou que sua renda consiste exclusivamente em benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, impactado por descontos de empréstimos, sem que os documentos dos autos sejam aptos a elidir a presunção de sua condição de hipossuficiência. 6.
O entendimento jurisprudencial prevalente reconhece que rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram hipossuficiência para fins de concessão do benefício, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública
.
7. O patrocínio por advogado particular não constitui impedimento à concessão do benefício, conforme preconizado pelo § 4º do art. 99 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário. 2. Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência. 3. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 3º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 0004417-19.2019.8.08.0038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009638-36.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

Assim, o recurso merece provimento para ser reformada a decisão de origem, que revogou os benefícios da justiça gratuita à ora autora.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Acompanho o E. Relator.